Tribunal: CARF
Processo: 15746.720946/2023-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720946/2023-44
ACÓRDÃO
3202-003.338 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
WHEATON BRASIL VIDROS LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o
acolhimento dos embargos de declaração.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Em não havendo pagamento antecipado do tributo, para fins de contagem
do prazo decadencial do lançamento por homologação, deve ser aplicada a
regra disposta no art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, com fim de suprir a omissão apontada, de forma a modificar
o resultado do julgamento, em relação ao recurso de ofício, para dar-lhe parcial provimento e
restabelecer os lançamentos, relativos às glosas de despesas de aluguel do mês 05/2018, nos
montantes de R$ 3.300,00 para PIS e R$ 15.200 para COFINS.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 7646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.338 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em virtude da existência de omissão, pois foi aplicada a regra constante do artigo 150, §4o,
do CTN sem detalhamento se houve pagamento parcial dos tributos, no voto no Acórdão no 3202-
002.934, em julgamento realizado na data de 17.09.2025, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o acolhimento dos
embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSO DE OFÍCIO.
COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.
Constatada a ocorrência de omissão, pela ausência de manifestação sobre o conhecimento e
o mérito do recurso de ofício, deve-se complementar a decisão.
Conforme se verifica do acórdão no 103-013.622, proferido pela 4a Turma da DRJ03,
houve a procedência, em parte, das impugnações no sentido de:
a) EXONERAR a infração de despesas com aluguéis de 1 a 5/2018, em razão da
decadência;
b) MANTER EM PARTE a infração de despesas com aluguéis de 6/2018 a 12/2020, nos
termos do voto;
c) REDUZIR o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em relação à
infração de serviços tomados como insumos;
d) RESTABELECER ao percentual ordinário de 75% a multa de ofício, em relação à
infração de despesas com aluguéis.
A Procuradoria da Fazenda Nacional contesta o reconhecimento da decadência em
relação a alínea a, nos seguintes termos:
Analisando o Acórdão no 3202-002.934, constata-se a existência de omissão em sua
fundamentação. Isto porque, ao reconhecer a decadência de parte do lançamento, o Relator
aplicou a regra constante do artigo 150, §4o, do CTN sem esclarecer se houve pagamento
parcial dos tributos, ponto essencial para definição do dies a quo do prazo decadencial.
Vejamos:
Por concordar com as razões de decidir do julgador a quo, tomo-as como minhas e passo a
reproduzi-las:
(...)
Fl. 7647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.338 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
3
Como resultado, deve ser reconhecida a decadência dos valores exigidos nas competências
de 1 a 5/2018, correspondentes à glosa de despesas com aluguéis, pois contribuinte e
responsáveis solidários tomaram conhecimento do lançamento em junho/2023, eis que as
exigências no período de 1/1/2018 a 31/5/2018 encontram-se atingidas pela decadência
do art. 150, § 4o, do CTN.
(Destacou-se)
É verdade que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e deliberar da forma que
melhor entender, segundo suas convicções, por outro lado, é também dever seu
fundamentar as decisões, apontando os elementos de prova que justificaram o
acolhimento de determinado entendimento.
(...)
Em face de exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento do
presente recurso para prequestionar e sanar a omissão sobre quais provas dos autos
autorizam a conclusão de que ocorreu recolhimento parcial dos tributos para efeito de
aplicação do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN. (fls. 7619 – 7620).
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2024, o cabimento dos embargos de declaração está disciplinado em seu art. 116 nos seguintes
termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à 1a
instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução
do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de recurso especial.
Devidamente acatados os Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, mediante
Despacho de Admissibilidade, fls. 7637/ 7644, os autos foram a mim encaminhados para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Fl. 7648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.338 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
4
Os embargos de declaração foram admitidos e serão analisados nos seus exatos
termos.
Verificou-se que o Acórdão no 3202-002.934 deixou de se manifestar sobre o
recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS, face ao reconhecimento de decadência parcial do
crédito tributário com fulcro no art. artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, em razão da constatação que no caso em tela não ocorreu fraude ou
sonegação em relação aos créditos de PIS e de COFINS sobre os pagamentos de despesas glosadas
com aluguel de imóveis, o prazo decadencial a ser observado é o disposto no art. 150 § 4o do CTN.
Desta feita, considerando que empresa havia tomado ciência dos autos de infração
na data de 12/06/2023, os lançamentos relativos aos meses de 01/2018 a 05/2018 já haviam sido
alcançados pela decadência.
Nada obstante, com base no trabalho fiscal e no conjunto probatório colacionado aos
autos, por razões de mérito, a DRJ concluiu (fls. 6.402/6403) pela reversão das glosas que recaíram
sobre os aluguéis pertencentes à Vimob Empreendimentos Imobiliários, conforme trecho abaixo
reproduzido:
Como o litígio está delimitado pela fundamentação da fiscalização – que, acredito, errou na
leitura apressada da pessoa jurídica que integralizou os bens imóveis e não procurou se
aprofundar na operação de subscrição e integralização e reorganização societária – e a esta
autoridade julgadora é vedada a inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, sob pena de preterir o direito de defesa, entendo que deve ser revertida a glosa
das despesas com aluguéis contratadas com a Vimob Empreendimentos Imobiliários.
(Grifos nossos).
Ao reexaminar a questão, esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 3a Seção
corroborou o entendimento firmado pela DRJ, não restando nenhum ponto controvertido sobre a
questão.
Nada obstante, o ponto omisso oposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
circunscreve-se a análise da glosa relativa ao aluguel realizado no mês de 05/2018, no montante de
R$ 200.000,00, visto que a empresa não comprovou o respectivo pagamento das contribuições ao
PIS e COFINS.
Nesse sentido, à fl. 7631 das Contrarrazões apresentadas aos Embargos de
Declaração interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a Empresa Embargada reconhece
que não foram encontrados recolhimento (em DARF) de PIS e de COFINS no mês de 05/2018.
Desse modo, face a ausência de pagamento, para fins de contagem do prazo decadencial do
lançamento por homologação, deve ser aplicado a regra disposta no art. 173, I, do CTN.
Assim, considerando que o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2019 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que lançamento poderia ter sido efetuado) e se encerrou no dia
31/12/2023, constata-se que as contribuições ao PIS e a COFINS do mês de 05/2018 não estavam
decaídas na data da ciência dos autos de infração (12/06/2023).
Desta feita, devem ser admitidos os Embargos de Declaração com relação à glosa de
despesa de aluguel do mês 05/2018, no montante de base de R$ 200.000,00 (R$ 3.300,00 de PIS e
Fl. 7649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.338 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720946/2023-44
5
R$ 15.200,00 de COFINS), devendo os valores acima serem mantidos no lançamento fiscal
juntamente com os demais valores que já foram mantidos pela referida turma ordinária no Acórdão
de Embargos no 3202-002.934, de 17 de setembro de 2025 (fl. 7.616 e 7.617).
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, com o fim suprir a omissão apontada, de forma a modificar o resultado do julgamento,
em relação ao recurso de ofício, para dar-lhe parcial provimento e restabelecer os lançamentos,
relativos às glosas de despesas de aluguel do mês 05/2018, nos montantes de R$ 3.300,00 para PIS
e R$ 15.200,00 para COFINS.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 7650
DF CARF MF
Original